Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-05.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VÚLNERÁVEL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. BIS IN IDEN. CONTINUIDADE DELITIVA QUALIFICADA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo acusado e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença que o condenou pela prática de três crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) e um de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A, § 1o, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia absolvição, desclassificação para importunação sexual, redimensionamento das penas e reconhecimento de concurso formal; o Ministério Público requer o reconhecimento da continuidade delitiva qualificada e a fixação da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação ou impõe absolvição ou desclassificação; (ii) determinar se incide concurso formal ou continuidade delitiva qualificada; (iii) fixar o valor mínimo de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra das vítimas, colhida por meio de depoimento especial e em juízo, revela-se coerente quanto ao núcleo essencial das condutas e encontra amparo nos demais elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar a condenação em crimes sexuais praticados às ocultas. (Excerto da ementa original)
4. Pequenas divergências decorrentes do decurso do tempo e da tenra idade das vítimas não comprometem a credibilidade dos relatos quando mantida a uniformidade quanto à dinâmica dos abusos. (Excerto da ementa original)
5. A ausência de vestígios físicos nos laudos periciais não afasta a materialidade do delito, especialmente em hipóteses de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. (Excerto da ementa original)
6. A conduta de acariciar as pernas da vítima adulta, enquanto dormia, após a prática de atos libidinosos contra crianças na mesma residência, configura ato executório de estupro de vulnerável tentado, sendo inaplicável o tipo subsidiário do art. 215-A do CP. (Excerto da ementa original)
7. A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, exige demonstração de dano material ou moral que exceda o ordinariamente resultante do tipo penal (CP, art. 59). Inexistindo prova técnica de resultado extraordinário e verificando se sofrimento psíquico típico de crimes sexuais, impõe se o afastamento desse vetor.
8. Presentes os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal — crimes da mesma espécie, praticados no mesmo contexto de tempo, lugar e modo de execução —, reconhecesse a continuidade delitiva, instituto de natureza jurídica ficcional, que unifica infrações autônomas sob fundamento de política criminal.
9. A pluralidade de vítimas autoriza a aplicação da fração conforme o critério objetivo do número de infrações, sendo adequada, no caso, a exasperação de 1/4 para quatro crimes, solução coerente com a sentença e com a jurisprudência, além de mais benéfica ao réu ao se adotar a pena do delito mais grave.
10. A pretensão ministerial de incidência do art. 71, parágrafo único, deve ser refutada. Embora se trate de crimes dolosos contra vítimas distintas, não houve violência nem grave ameaça: Confira-se o dispositivo legal: “Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.”
11. A pena definitiva fixada em 12 anos e 2 meses de reclusão, diante da continuidade delitiva reconhecida, impõe o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, a; Lei 8.072/1990, art. 1o, § 7o).
IV. DISPOSITIVO
12. Recursos parcialmente providos.